Tribunal: STF
Processo: ARE 1260809
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIAÇÃO DE VARA ESPECIALIZADA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NO JULGAMENTO DA ADI 4.144/AL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    "APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FORMAÇÃO DE QUADRILHA OU BANDO ARMADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. GECOC. AUSÊNCIA DE OBJEÇÃO DO PROMOTOR NATURAL. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS PROFERIDOS APÓS O JULGAMENTO DA ADI 4144/AL PELO STF. MATÉRIA OBJETO DE AGR EM RECL Nº 17203 NO STF. PRELIMINARES AFASTADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. QUEBRAS DE SIGILOS TELEFÔNICOS AUTORIZADOS JUDICIALMENTE. HABITUALIDADE E ESTABILIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. PREMEDITAÇÃO E OBJETIVO DE GARANTIR A IMPUNIDADE. MOTIVOS DO CRIME. OBTENÇÃO DE LUCRO FÁCIL. ELEMENTOS INERENTES AOS TIPOS PENAIS. EFEITO EXTENSIVO AOS CORRÉUS CONDENADOS. ART. 580 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS DOS ANTECEDENTES. SÚMULA Nº 444 DO STJ. PENAS REDUZIDAS. ULTRAPASSADO PRAZO DE 4 (QUATRO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA. EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA QUANTO AOS CRIMES DE QUADRILHA OU BANDO ARMADO. ARTS. 109, V, C/C 110, §1º, DO TRÁFICO SUBSTITUÍDAS POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 
    1 – A ausência de objeção do promotor natural demonstra sua aquiescência quanto aos atos praticados, afastando qualquer nulidade por violação ao princípio do promotor natural, diante da ausência de irregularidades na atuação do Grupo de Combate ao Crime Organizado. 
    2 – Não obstante, no julgamento da ADI 4414/AL, o Supremo Tribunal Federal, em sede de modulação de seus efeitos, tenha determinado a modificação no processo de escolha dos magistrados integrantes da 17ª Vara Criminal da Capital, no prazo de 90 (noventa) dias, a sua não implantação nas normas internas deste Sodalício também já fora objeto de julgado, conforme AgR em Rcl n.º 17203, momento em que restou decidido que as circunstâncias indicadas não resultavam em afronta à determinação constante na referida ação direta de inconstitucionalidade, mormente pelo fato de que este Egrégio Tribunal de Justiça já teria encaminhado projeto de lei à Assembleia Legislativa do Estado no mencionado prazo. 
    3 – A sentença atacada bem dividiu as condutas dos acusados, fundamentando a condenação em provas produzidas em juízo, nos termos dos elementos colhidos por meio de quebra de sigilo telefônico autorizados judicialmente, com total possibilidade de contraditório, e depoimentos de testemunhas, não havendo que se falar em falta de provas da habitualidade e estabilidade para cometimento dos crimes de associação para o tráfico e quadrilha ou bando armado (atual associação criminosa). 
    4 – Afastada a valoração negativa da culpabilidade e motivos dos crimes, uma vez que foram utilizados como fundamentos a consciência da ilicitude e a organização para de forma premeditada praticar outros delitos e garantir a impunidade dos seus integrantes, os quais se constituem como elementos inerentes aos tipos penais previstos no art. 288, parágrafo único, do Código Penal e art. 35 da Lei 11.343/2006, conferindo-se efeito extensivo aos demais condenados, nos termos do art. 580 do Código Penal. 
    5 – Com fundamento no enunciado da Súmula 444 do STJ, lastreado no princípio da presunção de inocência, a circunstância judicial dos antecedentes não pode ser considerada em desfavor do recorrente Elias da Rocha Santos a partir do simples fato de este ter informado que já foi preso, sem que se saiba o real motivo, a qual pode ter sido tanto por prisão cautelar ou por sentença transitada em julgado. 
    6 – Reduzidas, igualmente, as penas de todos os réus condenados pelos crimes de formação de quadrilha ou bando armado para 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, reconheceu-se a prescrição retroativa, pois ultrapassado o prazo prescricional de 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a sentença, nos termos dos arts. 109, inciso V, c/c 110, § 1º, do Código Penal. 
    7- Apesar de não prescrita a pretensão punitiva quanto aos apelantes condenados pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, constatou-se que as penas de reclusão foram inferiores a quatro anos, os crimes não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, os réus não são reincidentes e todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis aos condenados, motivo pelo qual cabível a substituição das penas de privativas de liberdade por penas restritivas de direito (art. 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal). 
    8 – O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de isenção do pagamento de custas e despesas processuais, é na fase de execução, até porque deve-se considerar a possibilidade de alteração da situação financeira do apenado entre a data da sua condenação e a da execução da sentença. 
    9 -Recursos conhecidos e parcialmente providos, reduzindo as penas: A) de Thiago Rodrigues Brito, Elias da Rocha Santos e Sérgio Simões da Silva para 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e multa de 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, substituindo as penas privativas de liberdade por: a.1) prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas pelo prazo das respectivas penas de reclusão, em local a ser estabelecido pelo juízo da execução, à razão de uma hora por dia de pena; a.2) prestação pecuniária à entidade pública ou privada com destinação social especificada pelo juízo da execução, durante o prazo das respectivas penas privativas de liberdade, mensalmente no valor de R$ 100,00 (cem reais); e B) de Sidnei José da Silva e Maycon Lucas dos Santos para 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, com efeito extensivo para Daniel da Silva Andrade e José Camilo da Silva Neto, declarando extinta a punibilidade pela prescrição. Decisão unânime”. (Doc. 371, p. 1-2 )
    Não foram opostos embargos de declaração. 
    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXVII e LIII, e 93, II e VIII-A, da Constituição Federal, aduzindo, em síntese, que a condenação do recorrente foi proferida por juízes de exceção, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já “reconheceu a inconstitucionalidade da nomeação dos juízes da 17ª Vara Criminal pelo Presidente do TJ/AL”. (Doc. 374, p. 8)
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que a suposta violação ao princípio do Juiz Natural acarreta ofensa indireta à Constituição Federal e que o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, incidindo o óbice previsto na Súmula 286 do STF. (Doc. 380)
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Deveras, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. Com feito, no julgamento da Rcl 17.203/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/11/2014, a c. Primeira Turma desta Corte decidiu que “as circunstâncias apontadas não resultam em afronta à autoridade do que decidido no julgamento da ADI nº 4.414/AL, sendo certo que sobre o Poder Judiciário do Estado não pode recair a mora legislativa”. O acórdão do julgamento restou assim ementado: 
    “Agravo regimental em reclamação. Alegada afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido no julgamento da ADI nº 4.414/AL. Não ocorrência. Regimental não provido. 
    1. Após a conclusão do julgamento da ADI nº 4.414/AL por este Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas designou juízes substitutos temporários para compor aquela vara criminal, enquanto não providos definitivamente os cargos vagos, bem como teria encaminhado projeto de lei com essa finalidade à Assembleia Legislativa do Estado. 
    2. As circunstâncias apontadas não resultam em afronta à autoridade do que decidido no julgamento da ADI nº 4.414/AL, sendo certo que sobre o Poder Judiciário do Estado não pode recair a mora legislativa. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento”. 
    No mesmo sentido decidiu a c. Segunda Turma, in verbis: 
    “Reclamação. Constitucional. Penal e Processo Penal. 2. Alegação de violação à Súmula Vinculante 14, pela falta de acesso à defesa aos autos das interceptações telefônicas. Informação de que há autos em apartado formados para acompanhamento das interceptações telefônicas. Acesso garantido à defesa. Improcedência do pedido. 3. Alegação de violação ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.414, julgada em 30.5.2012, na parte em que determinou ao Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas que providenciasse o provimento de cargos de juiz na 17ª Vara Criminal de Maceió/AL. Na falta de lei criando os cargos, não se pode exigir do Tribunal de Justiça seu preenchimento. 4. Aplicação do que decidido pelo STF acerca da substituição na unidade jurisdicional. Observância, ‘pelo Presidente do Tribunal, na designação de juiz substituto, de critérios objetivos, apriorísticos e impessoais, nos termos do quanto decidido pela Corte nos autos do MS nº 27.958/DF’. Adoção de critério compatível designação de magistrados titulares de varas criminais da Capital. 5. Consideração do ‘currículo e afinidade no tratamento com processos criminais’. Desvio dos critérios objetivos determinados na ação direta de inconstitucionalidade. Falha, em caráter geral, que não afeta a isenção dos magistrados para conduzir processos individualmente considerados. Inexistência de nulidade dos processos em andamento na Vara. 6. Reclamação julgada improcedente.” (Rcl 18.555/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 30/6/2015)
    Cito, ainda, os seguintes precedentes que corroboram esse entendimento: ARE 1.221.820/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/8/2019; ARE 1.063.474/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/3/219; e Rcl 17.757/AL, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 15/6/2016. 
    Consectariamente, a insurgência não merece ser acolhida.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente